Tribunal: TJDFT
Processo: 0728483-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0728483-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON ALVES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista não haver pedido de tutela de urgência, intime-se o agravado para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Brasília, 31 de agosto de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito